Tribunal: STF
Processo: ARE 1351882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Tema 106 de Repetitivos. Hipossuficiência e necessidade do fármaco comprovadas. Registro na ANVISA. Resistência do Poder Público inequívoca. Procedência mantida. Recurso oficial provido apenas para assinalar a necessidade de renovação semestral das receitas médicas. Apelo voluntário desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) 



    De outro giro, o fármaco possui registro na ANVISA; há indicação em bula para o tratamento de pacientes com quadro de urticária crônica espontânea idiopática, que não responderam ao uso de anti-histamínicos; e a resistência oferecida nos autos é indicativo bastante de que a Administração não pretende deliberadamente fornecê-lo.



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde (http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes#u) não foram encontrados protocolo ou diretriz clínica destinados à moléstia que aflige a autora (urticária crônica espontânea), o que implica reconhecer que ela efetivamente necessita do tratamento prescrito pelo profissional que a acompanha - havendo de se considerar que nada prescreve senão o melhor tratamento para o quadro clínico de quem nele deposita confiança.



    E, no caso específico, o relatório de fls. 20 informa que foi adotado o protocolo recomendado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia e Organização Mundial de Alergia, por meio do qual se iniciou o tratamento com loratadina, além de se referir o uso de prednisona, componentes básicos da assistência farmacêutica, fazendo o documento referência explícita a impossibilidade de se prosseguir com o uso de corticosteroides, diante dos efeitos colaterais decorrentes de seu uso prolongado, justificando a escolha do omalizumabe por ser a única droga aprovada com indicação específica em bula.



    E sem que as razões recursais sejam suficientes para elidir essas circunstâncias concretas, não se extrai substrato bastante para uma decisão de improcedência apenas e tão somente no simples fato de os medicamentos não constarem da lista de padronizados do Estado."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente